Tribunal: TJBA
Processo: 8067038-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067038-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RAIANE BISPO SANTOS Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVOS INTERNOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. FISIOTERAPIA PÓS-CIRÚRGICA. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA BENEFICIÁRIA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde gerido por ente estadual contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorização e custeio de cirurgia ortognática (bucomaxilofacial), materiais cirúrgicos, honorários de profissional não credenciado e sessões de fisioterapia pós-operatória. A decisão agravada baseou-se na ausência de exame de polissonografia prévio. Em sede recursal, foi deferida tutela antecipada parcial apenas para autorizar o procedimento na rede credenciada. Ambas as partes interpuseram agravos internos. A beneficiária pleiteia o reembolso do profissional escolhido e a fisioterapia. O ente estadual requer a revogação da tutela, alegando necessidade de perícia prévia, ausência de urgência e exiguidade do prazo de cumprimento. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em definir: a) a obrigatoriedade de cobertura da cirurgia bucomaxilofacial de urgência sem a exigência de exames complementares burocráticos; b) o cabimento de reembolso de honorários médicos de profissional não credenciado em virtude da urgência e da complexidade do caso; c) a necessidade de custeio de fisioterapia pós-cirúrgica; e d) a viabilidade de dilação de prazo para cumprimento da tutela de urgência e a pertinência de perícia prévia ao procedimento. III. Razões de decidir 3. O relatório médico do profissional assistente atesta de forma inequívoca a urgência do procedimento e a gravidade do quadro clínico, caracterizado por deformidade esquelética maxilo-mandibular com repercussões mastigatórias, fonatórias e apneia obstrutiva do sono, o que afasta a alegação de procedimento eletivo de cunho meramente odontológico formulada pelo ente estadual. A jurisprudência consolidada estabelece que cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, determinar o tratamento adequado à patologia coberta. 4. A exigência burocrática de exame de polissonografia como condicionante absoluta para a liberação de cirurgia de urgência, quando os demais elementos clínicos comprovam a necessidade iminente da intervenção para resguardar a integridade física e funcional da paciente, afigura-se abusiva e violadora do princípio da boa-fé objetiva, consubstanciando risco de dano grave caso a tutela jurisdicional fosse postergada para momento posterior à perícia judicial. 5. Quanto à escolha de profissional fora da rede credenciada, o Superior Tribunal de Justiça admite o reembolso nos limites das obrigações contratuais e da tabela do plano de saúde em casos excepcionais, como a urgência atestada. A complexidade do quadro, aliada à urgência atestada e à necessidade de assegurar o resultado útil do tratamento sem retardamentos que comprometeriam o planejamento cirúrgico já estabelecido, justifica o deferimento do reembolso dos honorários médicos do profissional eleito, limitando-se, contudo, aos valores praticados pela tabela da operadora, evitando-se o enriquecimento sem causa. 6. A fisioterapia pós-cirúrgica constitui etapa indissociável e indispensável para a plena recuperação funcional da articulação temporomandibular e remissão do edema facial, configurando abuso de direito a sua exclusão da cobertura integral de saúde. 7. O prazo de 48 horas fixado na decisão monocrática mostra-se razoável e proporcional diante do caráter emergencial do quadro clínico, não havendo fundamento fático ou jurídico para a sua dilação para 30 dias. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno da beneficiária conhecido e provido. Agravo Interno do ente estadual conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde deve custear procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais emergenciais atestados pelo profissional assistente, sendo abusiva a negativa baseada em exigência de exames complementares quando a urgência clínica é evidente. 2. É devido o reembolso de honorários de médico não credenciado, nos limites da tabela contratual do plano de saúde, quando configurada situação de urgência que inviabilize a submissão do paciente aos trâmites de reencaminhamento à rede credenciada. 3. A cobertura de sessões de fisioterapia pós-operatória é obrigatória quando intrinsecamente vinculada à plena reabilitação da cirurgia principal." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067038-04.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante RAIANE BISPO SANTOS e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AGRAVATE E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AGRAVADA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,_____de___________________2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça